Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-22.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000341-22.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILLIAN ROSA - CPF: 950.454.496-72 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PARAMETROS - CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo alegação de cobrança indevida de faturas acima da média de consumo, se tratando de imóvel locado e que as faturas contestadas englobam todo o período consumido com comprovação nos autos, não há parâmetros para se estabelecer uma média de consumo, sendo imperiosa a realização de perícia especializada no medidor de energia elétrica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia, de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a dívida ora discutida nos autos, ou seja, referente aos meses de setembro/2019 R$ 300,44 (trezentos reais e quarenta e quatro centavos), outubro/2019 R$ 356,34 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), novembro/2019 R$ 333,26 (trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), e dezembro/2019 R$ 398,05 (trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos) e determinou a revisão das mesmas para fazer constar como consumo a média referente a 12 (doze) meses após a troca do medidor e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, ou seja, referente aos meses de setembro/2019 R$ 300,44 (trezentos reais e quarenta e quatro centavos), outubro/2019 R$ 356,34 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), novembro/2019 R$ 333,26 (trezentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), e dezembro/2019 R$ 398,05 (trezentos e noventa e oito reais e cinco centavos), uma vez que não amparadas no real consumo do reclamante, determinando a revisão das mesmas para fazer constar como consumo a média referente a 12 (doze) meses após a troca do medidor, ao preço vigente da época.

CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais),
valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a liminar concedida na id
27937738
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que as faturas decorrem do real consumo e que inexiste ato ilícito praticado.

Alegou que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente a redução do valor fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, sob o argumento de que as faturas discutidas encontram-se acima da média e que a suspensão dos serviços fora indevida.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor da indenização por dano moral.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar. O magistrado entendeu que as faturas dos meses de setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019 e dezembro/2019 R$ 398,05, nos valores de R$ 300,44, R$ 356,34, R$ 333,26 e R$ 398,05, respectivamente, encontram-se acima da média de consumo.

Ocorre que não há parâmetros para se aferir a média de consumo, posto que conforme informado pelo promovente, este locou e se mudou para o imóvel em 27/08/2019, conforme se comprova por meio do contato de locação anexado aos autos, e já contesta a fatura com vencimento no mês de 09/2019 e que contesta todas as faturas posteriores em que há comprovação nos autos do consumo.

O promovente apenas afirma que a cobrança não é compatível com o consumo do imóvel que possui apenas dois cômodos e poucos eletrodomésticos.

Diante deste contexto, entendo que é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial especializada para que seja apurado o consumo de energia elétrica nos meses em discussão.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Pelo exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em razão da necessidade de realização de perícia especializada do medidor de energia elétrica e JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 8º da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021